Tribunal: TJMT
Processo: 1012043-42.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação no 1012043-42.2018.8.11.0000
RECORRENTE: CARLA CINARA PILATTI GUERREIRO HOLANDA e OUTROS
RECORRIDO: NALITA HILLMANN GRAMKOW
Vistos etc.
Trata-se de recurso especial interposto por CARLA CINARA PILATTI GUERREIRO HOLANDA e OUTROS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão assim ementado (ID 16699970):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA (ARBITRAMENTO) – CONTRATO PARTICULAR DE LOCAÇÃO – PERÍCIA PARA APURAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS EM DECORRÊNCIA DA DETERIORAÇÃO DOS BENS LOCADOS (MÓVEL E IMOVEIS) – ALEGAÇÃO DE PERÍCIA REALIZADA EM DESACORDO COM OS COMANDOS JUDICIAIS (SENTENÇA E ACÓRDÃO) – DESCABIMENTO – IMÓVEL DESOCUPADO HÁ MAIS DE 24 ANOS (DESDE 1993) E ATUALMENTE OCUPADO – IMPOSSIBILIDADE DE PRECISÃO QUANTO À REAL DETERIORAÇÃO DOS BENS À EPOCA DOS FATOS – PERÍCIA REALIZADA IN LOCO E DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS (FOTOS) CONSTANTES DOS AUTOS – RESPOSTAS DETALHADAS DE TODOS OS QUESITOS APRESENTADOS PELAS PARTES – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou comprovado do Laudo Pericial, bem como dos esclarecimentos à perícia – respostas aos quesitos – que o perito teve a diligência necessária de detalhar e explicitar de forma clara todos os questionamentos formulados pelas partes, bem como os orçamentos necessários para a reforma e adequação do imóvel e móveis locados entre as partes, tendo inclusive, acostado as planilhas orçamentárias, não há falar-se em descumprimento às determinações judiciais – sentença e acórdão.
Não tendo as agravantes apresentado nenhum argumento consistente que justifique alterar a metodologia utilizada pelo perito judicial quando da perícia realizada nos autos para apuração dos danos experimentados em decorrência da deterioração dos bens locados, inviável reforma do decisum que rejeitou as impugnações ao cumprimento da sentença e, por consequência, homologou a perícia.” (Ap 1012043-42.2018.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/05/2019).
A parte recorrente alega ofensa ao artigo 1.022 do CPC, ao argumento de que o acórdão recorrido é omisso e tais equívocos não foram sanados quando da oposição dos Embargos de Declaração.
Aduz que houve violação aos artigos 502, 505, caput, 508 e 509, todos do CPC, uma vez que o acórdão não respeitou a coisa julgada, pois a sentença proferida nos autos de origem determinou que fossem apurados todos os prejuízos sofridos pelas Recorrentes, o que não foi observado quando da realização do laudo pericial.
Recurso tempestivo (ID 37958451)
Contrarrazões (ID 39612988).
É o relatório. Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC/15.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao art. 1022 do CPC. Decisão sem omissão, contradição ou obscuridade.
O Recorrente alega violação ao artigo 1.022 do CPC, ao argumento de que o acórdão recorrido é omisso e tais equívocos não foram sanados quando da oposição dos Embargos de Declaração.
Pois bem, o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos invocados pelas partes no processo, mas sim, analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão, observado o contraditório e o devido processo legal.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1022 do CPC, que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A parte Recorrente aduz que houve violação aos artigos 502, 505, caput, 508 e 509, todos do CPC, uma vez que o acórdão não respeitou a coisa julgada, pois a sentença proferida nos autos de origem determinou que fossem apurados todos os prejuízos sofridos pelas Recorrentes, o que não foi observado quando da realização do laudo pericial.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Nesse sentido é o entendimento do STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 283/STF.
1. Rever a conclusão do aresto impugnado acerca da desnecessidade de realização de nova perícia encontra óbice, no caso concreto, na Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o enunciado da Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1094716/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 24/10/2017)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de abril de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV